Tribunal: CARF
Processo: 11234.721346/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721346/2023-12
RESOLUÇÃO
1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a
remessa do presente processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que, em obediência
à isonomia de tratamento entre as partes, tome conhecimento do Parecer Jurídico e demais
documentos carreados pela recorrente aos autos (fls. 1715 e seguintes), após as contrarrazões
apresentadas e sobre eles, querendo, se manifeste.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 103-013.362,
prolatado pela 5a Turma/DRJ03, em 108 de fevereiro de 2024, que julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso e o complementarei
adiante:
Trata-se da análise da impugnação em decorrência da apuração das
seguintes infrações: inobservância dos requisitos legais, ocasionando prejuízos
por desfalque, apropriação indébita e furto; adições não computadas na apuração
do lucro real; custos e despesas operacionais não comprovados e créditos
descontados indevidamente na apuração de PIS e Cofins, nos anos calendário de
2019 e 2020.
Segundo o Relatório Fiscal, o procedimento fiscal teve como objetivo verificar
o tratamento tributário exigido pelas perdas não técnicas de energia elétrica, que
ocorrem em razão, principalmente, de furto/desvios (o popular “gato” de
energia), mas também, embora de menor relevância, por erros de faturamento,
de medição etc., adotado pelo contribuinte, na condição de distribuidor de
energia elétrica no estado do Piauí, na apuração do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS, nos anos-calendário 2019 e 2020, referentes aos exercícios fiscais de
2020 e 2021, respectivamente.
Nesse procedimento, a Fiscalização apurou as seguintes infrações:
Falta de adição das perdas não técnicas de energia elétrica às bases de cálculos
do IRPJ e CSLL
O sujeito passivo não adicionou às bases de cálculo do IRPJ e CSLL dos anos
calendário 2019 e 2020 os valores referentes as perdas não técnicas de energia
elétrica incorridas naqueles períodos, pois, conforme afirmou em sua resposta ao
Termo de Início de Fiscalização todo valor dispendido na aquisição de energia
elétrica integra seu custo e, portanto, integralmente dedutível, na forma da
legislação tributária, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Entretanto, no entendimento da Fiscalização as perdas não técnicas de
energia elétrica ocorrem em decorrência de furtos e desvios, em sua maior parte,
mas também por erros de leituras, de faturamento etc., logo, os valores de
energia elétrica adquiridos, correspondentes a essas perdas não técnicas de
energia, ao não contribuir para obtenção de receitas, não pode ser considerada
como intrínseca às atividades de distribuição de energia desenvolvidas pelo
sujeito passivo, não integrando, assim, seu custo de energia elétrica distribuída.
Além disso, explicou o Relatório Fiscal que a não incorporação desses
gastos ao custo de prestação da atividade desenvolvida pelo sujeito passivo não
implica na impossibilidade de dedução nas bases de cálculos do IRPJ e CSLL. A
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
3
legislação tributária prevê o aproveitamento de gastos que foram objetos de
furtos/desvios como despesas operacionais, desde que presentes requisitos legais
estabelecidos no art. 376 do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018).
Adição de diferença de CSLL à base de cálculo de IRPJ
Em razão de alteração no valor apurado de CSLL em decorrência da infração
mencionada acima, foi adicionado a base de cálculo do IRPJ a diferença entre a
CSLL apurada computando-se em sua base de cálculo os valores não adicionados
de perdas não técnicas de energia elétrica e os valores de CSLL originalmente
apurados pelo sujeito passivo. Essa adição se faz necessária, uma vez que os
valores apurados de CSLL são indedutíveis na apuração do IRPJ, por força do
comando legal estabelecido no art. 1o da Lei no 9.316/96.
Em decorrência das duas infrações acima descritas, foram lançados nos
autos de infrações de IRPJ e CSLL os valores apresentados nos demonstrativos
“Demonstrativo de Apuração - IRPJ” e “Demonstrativo de Apuração - CSLL”, sendo
apurado nos períodos relacionados abaixo relacionados diferenças a pagar.
Nos demais períodos não houve apuração de valores a pagar, devido ao
aproveitamento de ofício, na apuração de IRPJ, de prejuízos fiscais de períodos
anteriores, bem como do benefício de redução de imposto de renda da pessoa
jurídica, reconhecido no Ato Declaratório Executivo no 21, de 26/11/2019, e
apurado no registro N600 das ECFs dos anos calendário 2019 e 2020, e, na
apuração da CSLL, de base de cálculo negativa de períodos anteriores.

Créditos utilizados indevidamente na apuração do PIS/PASEP e COFINS
Conforme o Relatório Fiscal, o sujeito passivo utilizou indevidamente
créditos das contribuições sociais PIS e COFINS 2019 e 2020 na escrituração das
ECD Contribuições, registro M200 – Contribuição do PIS/PASEP do Período e seu
equivalente para COFINS, nos meses de março, agosto e novembro do ano-
calendário 2019, nos valores de R$ 425.878,59, R$ 535.305.36 e R$ 35.909,74,
respectivamente, na apuração do PIS, e R$ 1.961.308,16, R$ 2.461.628,60 e R$
165.028,99, respectivamente, na apuração da COFINS.
A utilização dos referidos créditos baseou-se em saldo de crédito disponível
originado em anos-calendário anteriores bem como em créditos originados nos
próprios períodos de apuração ano-calendário 2019. Entretanto, em razão do
lançamento das diferenças devido aos ajustes insuficientes de créditos referentes
às perdas não técnicas de energia, que demandaram o aproveitamento de ofício
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
4
daqueles créditos, ocorreu o surgimento de valores a pagar nos meses de agosto,
novembro e dezembro do ano-calendário 2019, devido a insuficiência de créditos
disponíveis para utilização.
Ciente dos autos de infração em 02 de maio de 2023, o contribuinte
apresentou impugnação em 29 de maio de 2023, com as seguintes alegações:
Inicialmente, a contribuinte esclarece que atua como concessionária de
serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Piauí. Entretanto,
afirma que nem toda a energia elétrica que é injetada na rede de distribuição pela
Impugnante é entregue aos consumidores, havendo perdas nesse procedimento.
Segundo a manifestante as perdas na distribuição são divididas em duas
espécies:
i)
Perdas técnicas (não são objetivo de discussão neste processo):
relacionadas a fatores inerentes “ao processo de transporte, de
transformação de tensão e de medição da energia na rede da
concessionária”. Decorrem, por exemplo, da dissipação da energia
elétrica nas linhas de distribuição na forma de calor; e
ii)
Perdas não técnicas (são objeto de discussão neste processo): também
referidas como “perdas comerciais”, representam “todas as demais
perdas associadas à distribuição de energia elétrica, tais como furtos de
energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades
consumidoras sem equipamento de medição, etc”. São apuradas de
forma residual, correspondendo à diferença entre as perdas totais e as
perdas técnicas.
Explica a manifestante que: a tarifa de fornecimento de energia elétrica
cobrada contém repasse das perdas incorridas, abrangendo tanto as técnicas
como as não técnicas, nos limites fixados pelo órgão regulador. Como resultado, a
Impugnante não incorre, efetivamente, em prejuízo/perda quanto à energia
elétrica que for objeto de perdas não técnicas até o montante que recupera por
meio da cobrança na tarifa de energia elétrica, conforme lhe garante o arcabouço
legal.
Desse modo, a impugnante argumenta que toda a energia adquirida
compõe o custo de venda dessa mercadoria e que a existência de perdas não
técnicas não implica indedutibilidade parcial desse custo, por falta de previsão
legal e, a bem da verdade, por uma questão de coerência.
Assim, entende que o repasse das perdas não técnicas na tarifa cobrada
junto aos usuários implica majoração das receitas tarifárias obtidas pela
Impugnante, devidamente oferecidas à tributação. Por consequência lógica, o
custo referente à energia que tiver sido objeto de perdas não técnicas deve ser
dedutível. De outra forma haverá uma receita tributária e um custo indedutível
diretamente relacionados ao mesmo fato: a existência de perdas não técnicas.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
5
Nesse sentido, a manifestante pede que seja reconhecida a nulidade dos
lançamentos tributários referentes ao IRPJ, CSL, PIS e COFINS, em virtude da
violação ao artigo 142 do CTN, considerando manifestos equívocos quanto à
determinação do valor das perdas não técnicas (aspecto central da acusação, já
que se trata do ponto de partida para apuração das glosas impostas e dos
estornos exigidos), caracterizando erro de direito quanto à determinação da
matéria tributável e cálculo do tributo supostamente devido.
Em sua impugnação, a contribuinte afirmou que existem três vícios
manifestos nos lançamentos tributários relacionados ao PIS e à COFINS, a saber:
(i) falta de indicação de fundamento legal para exigência do estorno de créditos,
acarretando violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) falta de clareza
quanto aos cálculos adotados pela autoridade lançadora, implicando, da mesma
forma, cerceamento ao direito de defesa; e (iii) em decorrência dessas questões,
vício quanto à motivação do ato administrativo relativo ao lançamento tributário.
Afirmou a contribuinte que: no caso em tela, auto de infração não contém
qualquer indicação de dispositivo legal e /ou soluções de consulta da RFB que
fundamente a exigência dos estornos. Os relatórios que acompanham o auto de
infração também não indicam qualquer fundamento legal. Ou seja, não houve
citação expressa do dispositivo legal infringido, mas a apresentação de lista de
dispositivos gerais genéricos.
Já em relação à CSLL, a manifestante requer que seja reconhecida a
nulidade do lançamento em virtude da falta de indicação de fundamento legal
para impor indedutibilidade à parcela do custo da energia adquirida relacionada a
perdas não técnicas.
No mérito, a impugnante requer que seja determinado o cancelamento das
exigências de IRPJ e de CSL, considerando a manifesta inaplicabilidade do artigo
47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506/1964, uma vez que:
I.
as perdas não técnicas não implicam “prejuízo” para a Impugnante, uma
vez que há repasse tarifário de tais perdas;
II.
perdas não técnicas não decorrem apenas de furtos, de modo que o
dispositivo legal não compreende por completo a situação fática tratada
nos autos;
III.
o histórico e a finalidade do dispositivo legal confirmam que não há
sentido na exigência de comunicado às autoridades policiais no caso de
perdas não técnicas, uma vez que a própria ANEEL fiscaliza e homologa o
repasse tarifário dessas perdas; e
IV.
esse dispositivo legal é aplicável apenas ao IRPJ, sendo que a autoridade
lançadora não apontou qualquer fundamento legal para justificar a
exigência da CSLL”.

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
6
Por sua vez, a 5a Turma/DRJ03 julgou a impugnação improcedente mantendo o
crédito tributário objeto do lançamento. A ementa da decisão segue transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS NÃO TÉCNICAS. LUCRO REAL.
REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com as perdas não técnicas decorrentes de furtos de energia elétrica,
por não se classificarem como despesas necessárias à atividade das empresas
distribuidoras de energia elétrica e à manutenção da fonte produtora, não podem
integrar o custo dos serviços prestados.
Como exceção à regra, poderão ser deduzidos como despesas os valores
correspondentes aos prejuízos por desfalque, apropriação indébita, furto, por
empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da
legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade
policial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019, 2020
PERDAS NÃO TÉCNICAS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. ESTORNO DE CRÉDITO.
As distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a parcela
relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas
não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas
(furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.).

Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
7
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2019, 2020
PERDAS NÃO TÉCNICAS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. ESTORNO DE CRÉDITO. As
distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a parcela relativa
às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas não
técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos
de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
IV. DO DIREITO
IV.A. PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM VIRTUDE
DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
42. De acordo com o artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC6 , não se
considera fundamentada a decisão que deixar de enfrentar “todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”.
43. Trata-se de exigência decorrente dos princípios da ampla defesa e do
contraditório, assegurados expressamente pela Constituição Federal:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;” (grifado).
44. Diante desses comandos, deveria o acórdão recorrido ter enfrentado todos os
argumentos apresentados pela Recorrente que poderiam influenciar o resultado
do julgamento. Afinal, para que o direito da Recorrente à ampla defesa e ao
contraditório possam ser efetivados, o pressuposto é de que seus argumentos
sejam, de fato, analisados.
45. Caso esse pressuposto não seja observado, o artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, prevê que as decisões proferidas com preterição do direito de
defesa são nulas. Observe-se:

Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
8
“Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.” (grifado).
46. Diante dessas considerações, vale conferir a comparação entre os argumentos
apresentados na impugnação administrativa e as questões analisadas pelo
acórdão. Em benefício da transparência, a tabela abaixo indica as fls. deste PAF
em que os poucos argumentos de defesa foram efetivamente endereçados no
voto condutor do acórdão: (...)
47. A partir das informações acima, pode-se afirmar que a Recorrente apresentou
16 questões para refutar as inúmeras acusações fiscais e, assim, demonstrar a
necessidade de cancelamento do lançamento tributário. Apesar de transcrever
diversos trechos da impugnação administrativa, o acórdão recorrido deixou de
analisar 12 dessas questões, ou seja, o acórdão é omissão com relação a 75% dos
argumentos de defesa.
48. Por certo, não é possível alegar que o julgador está dispensado de enfrentar
os argumentos deduzidos no processo caso, após análise dos fatos, já tenha se
convencido.
Não há dúvidas de que os julgadores da C. 5a Turma da DRJ03 são livres para
formar o seu convencimento acerca da procedência ou não do lançamento
tributário.
49. Todavia, muito além de formular o seu entendimento, o julgador deve
fundamentá-lo. E, para tanto, é essencial indicar o porquê de os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo serem improcedentes. De outra forma, a
atividade jurisdicional passa a estar pautada em convicções pessoais acerca do
lançamento tributário, em vez de um exame imparcial da sua legalidade.
50. Como forma de demonstrar a deficiência de fundamentação do acórdão, cabe,
primeiramente, tratar do argumento apresentado no tópico III.A. da impugnação
administrativa: erro quanto ao cálculo das perdas não técnicas, elemento basilar
para apuração das exigências de IRPJ, CSL, PIS e COFINS.
51. Apenas para fins argumentativos, admitamos o entendimento adotado no v.
acórdão: perdas não técnicas são indedutíveis para fins do IRPJ e da CSL, e
demandam a realização de estorno de créditos de PIS e de COFINS.
Independentemente dessa questão, é preciso que a autoridade lançadora tome
como referência para as exigências fiscais o valor correto das perdas não técnicas.
52. A Recorrente, no entanto, demonstrou que o cálculo apresentado pela
autoridade lançadora contém vícios manifestos. A questão será retomada adiante
a partir de exemplos numéricos. Por ora, basta ver que a fiscalização apurou o
valor das perdas em função do valor da energia fatura. O correto, em linha com a
regulamentação da ANEEL, seria realizar cálculo com base no valor da energia
injetada no sistema de distribuição.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
9
53. Essa questão foi sumariamente ignorada pelo v. acórdão recorrido. Analisando
o seu conteúdo, observa-se apenas uma tentativa genérica de afastar a nulidade
do lançamento tributário, com a indicação de que todos os requisitos formais
foram atendidos. Nenhuma palavra é dedicada a avaliar os apontamentos da
Recorrente quanto aos cálculos que ampararam os trabalhos fiscais.
54. Ainda que a questão não implique nulidade do lançamento tributário, é certo
que a Recorrente dedicou tópico específico para apresentar os erros de cálculo
como um pedido subsidiário de cancelamento parcial das exigências fiscais (tópico
III.F. da impugnação). Da mesma forma, a questão foi ignorada pelo v. acórdão
recorrido.
55. Em razão disso e de todas as demais omissões indicadas na tabela acima, o
acórdão não é uma decisão fundamentada, nos termos do artigo 489, parágrafo
1o, inciso IV, do CPC, e, ao contrário, está eivada de nulidade, conforme o artigo
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
56. A única forma de ser afastada a nulidade do acórdão da C. 2a Turma da DRJ02
ocorrerá na constatação de que o caso pode ser julgado de maneira favorável à
Recorrente. Dito de outra maneira, na hipótese em que, mesmo diante da
preterição do seu direito de defesa, o desfecho não seja diverso do cancelamento
integral do lançamento tributário, mantém-se a possibilidade de julgamento do
recurso voluntário.
57. De fato, o parágrafo 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 dispõe que,
“quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta” 7 .
58. Conforme será tratado a seguir, há sólidos argumentos para que seja
reconhecida a improcedência integral das acusações fiscais veiculadas no
Relatório Fiscal. Se esta C. Turma Julgadora entender desta maneira, a nulidade
poderá ser afastada.
59. Caso contrário, deve ser determinado o retorno dos autos à primeira
instância, para que sejam efetivamente analisados os argumentos apresentados
pela Recorrente em sua impugnação administrativa.
IV.B. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO DE IRPJ,
CSL, PIS E COFINS POR DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 142 DO CTN, EM RAZÃO DE
ERRO QUANTO À DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E À BASE DE
CÁLCULO 60.
Como já antecipado, o primeiro tópico da impugnação administrativa procurou
demonstrar a ocorrência de erros quanto à determinação da matéria tributável e
a base de cálculo das exigências fiscais, o que implicaria reconhecimento da
nulidade do lançamento tributário, nos termos do artigo 142 do CTN.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
10
61. O v. acórdão recorrido ignorou por completo o apontamento desse erro de
cálculo. De fato, existem apenas considerações gerais sobre a inexistência de
nulidade, na medida em que a autoridade lançadora seria competente para
realizar o lançamento tributário. O artigo 142 do CTN, por sua vez, não é
mencionado no voto condutor.
62. Diante disso, imprescindível ressaltar que o artigo 142 do CTN8 estabelece os
parâmetros a serem observados pela autoridade administrativa para constituição
do crédito tributário. Em síntese, deve haver (i) demonstração da ocorrência do
fato gerador; (ii) determinação da matéria tributável; (iii) cálculo do montante do
tributo devido; e (iv) identificação do sujeito passivo.
63. Quando a autoridade lançadora não observa referida previsão legal,
equivocando-se, no caso concreto, quanto à identificação do fato gerador, à
determinação da matéria tributável e ao cálculo do montante do tributo
supostamente devido, não ocorre a constituição do crédito tributário.
64. Efetivamente, o crédito tributário constituído por meio da lavratura de auto
de infração não pode ser ilíquido, dado que a certeza com relação ao montante
exigido é intrínseca ao lançamento tributário.
65. A esse respeito, cabe notar que a própria RFB, por meio da Solução de
Consulta Interna COSIT no 8/2013, afirma, categoricamente, que os erros na
constituição do lançamento são insanáveis e o maculam, sendo, portanto,
impossíveis de convalidação: (...)
66. Pois bem, como mencionado acima, a acusação está pautada no
entendimento da autoridade lançadora acerca do tratamento tributário a ser
conferido às perdas não técnicas de energia elétrica. Logo, se a autoridade
lançadora entende que a existência dessas perdas gera necessidade de algum
ajuste (adição) na apuração do lucro real, o pressuposto é a identificação do valor
desse ajuste. Em outras palavras, se a autuação está pautada na indedutibilidade
de uma perda, deve haver, por óbvio, mensuração correta dessa perda.
67. Trata-se, justamente, da determinação da matéria tributável: a autoridade
lançadora deve identificar e delimitar o fato que, a seu ver, gera repercussões
tributárias.
Havendo equívoco nesse expediente, o lançamento tributário torna-se ilíquido.
Afinal, deixa de haver certeza quanto a existência de matéria apta a gerar efeitos
tributários.
68. Apresentados esses esclarecimentos, é necessário relembrar que as perdas
não técnicas são detalhadamente disciplinadas pela ANEEL. A sua mensuração, da
mesma forma, deve observar a regulamentação desse órgão. Por definição, as
perdas não técnicas correspondem à diferença entre perdas totais e perdas
técnicas, cujo montante é estipulado pela própria ANEEL.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
11
69. Nesse sentido, o PRORET (revisão 2.0, vigente nos anos-calendário 2019 e
2020)9 requer a apresentação dos valores de perdas técnicas e de perdas não
técnicas em kilowatt-hora (“kMh”) ou megawatt-hora (“MWh”), ou seja, tomando
como referência unidades de medida que mensuram a energia utilizada, e não o
seu valor unitário em reais.
70. Em síntese, deve-se primeiramente a apurar as perdas totais, a partir do
seguinte expediente: (i) tomar a quantidade de energia injetada no sistema, (ii)
identificar a quantidade total de energia faturada, e (iii) a partir da diferença
dessas duas quantidades (entre “i” e “ii”), apurar as perdas totais. Em seguida, é
necessário (iv) calcular as perdas técnicas, tomando como base os percentuais
determinados pela ANEEL (quantidade “iii” vezes o percentual). Finalmente, (v) a
partir da diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas (entre “iii” e “iv”),
apuram-se as perdas não técnicas.
71. Por certo, é usual que as perdas não técnicas também sejam expressas a partir
de uma relação percentual. Ora, um percentual identifica o produto da divisão de
um numerador por um denominador, de modo a identificar uma parte em relação
ao todo.
A menos que uma finalidade regulatória específica se faça necessária, expressar
as perdas não técnicas em percentual, portanto, pressupõe estabelecer uma
relação entre tais perdas e o total da energia injetada no sistema de distribuição.
72. Afinal, as perdas não técnicas correspondem a uma parcela da energia elétrica
injetada no sistema, medida em MWh, que não chega a ser faturada junto aos
usuários. Isto é, as perdas não técnicas correspondem a um percentual da energia
injetada.
73. Obviamente, para expressar as perdas não técnicas em um percentual, é
necessário considerar a seguinte fórmula:

74. É justamente aqui onde reside o equívoco da autoridade lançadora. Em vez de
tomar como referência os relatórios fornecidos pela Recorrente – todos
elaborados com estrita observância à regulamentação da ANEEL –, a autoridade
lançadora entendeu por bem refazer os cálculos das perdas não técnicas, a
pretexto de aplicar outras fórmulas indicadas em materiais da ANEEL, mas
acabando por deturpá-las.
75. Conforme o demonstrativo de fls. 126 que acompanha o relatório fiscal, a
autoridade lançadora tomou como base diversas informações fornecidas pela
Recorrente: (i) as “perdas não técnicas sobre energia injetada”; (ii) “perdas
técnicas sobre energia injetada”; (iii) “perdas sobre energia injetada”; (iv) “energia
injetada”; e (v) “energia faturada”. A partir dessas informações, a autoridade
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
12
lançadora realizou cálculo próprio sobre (vi) o percentual das perdas não técnicas
e (vii) o percentual das perdas técnicas. Confira-se: (...)
76. Como indicado acima, e como a própria legenda da tabela preparada pela
autoridade lançadora indica, as perdas não técnicas devem ser calculadas “sobre a
energia injetada”. Isso porque correspondem a uma parcela da energia injetada.
77. No entanto, ao calcular o percentual das perdas não técnicas (coluna
destacada em vermelho, acima), a autoridade lançadora dividiu o valor das perdas
não técnicas pelo valor da energia faturada. (...)
79. Por consequência, existe equívoco na fl. 126 em apurar o percentual das
perdas não técnicas mediante divisão das perdas não técnicas (MWh) pela energia
faturada (MWh). O correto seria apurar a razão entre perdas não técnicas (MWh)
e energia injetada (MWh). Como visto, trata-se de uma decorrência lógica da
própria definição de perdas não técnicas enquanto uma parcela da energia
injetada.
80. Com o devido respeito, apurar percentual mediante divisão do valor das
perdas não técnicas pelo valor da energia faturada não possui qualquer sentido
lógico.
Afinal, a energia faturada, em MWh, corresponde à diferença entre a energia
injetada e as perdas totais (compreendendo perdas técnicas e perdas não
técnicas). Por consequência, a energia fatura é o resultado da subtração das
perdas técnicas e não técnicas da energia injetada, não sendo adequado
estabelecer uma relação percentual entre elas. Insista-se: as perdas não técnicas
não compõem a energia faturada, diferentemente do que se observa com a
energia injetada. (...)
82. Em termos práticos, a metodologia de cálculo adotada pela autoridade
lançadora (coluna 5) acabou por majorar significativamente o percentual de
perdas não técnicas.
83. Conforme planilha de fls. 127, a autoridade lançadora tomou esse percentual
indevidamente majorado como base para calcular o valor em reais das perdas não
técnicas, mediante a sua aplicação sobre o custo da energia adquirida pela
Recorrente. (...)
84. A inconsistência dos critérios da autoridade lançadora é manifesta: em um
primeiro momento, na fl. 126, a autoridade lançadora calcula o percentual de
perdas não técnicas dividindo as perdas em MWh pelo valor da energia faturada.
Em seguida, na fl. 127, para apurar seu valor em reais, aplica o percentual obtido
sobre o valor da energia injetada.
85. Em razão disso, a autoridade lançadora apurou um valor, em reais, de perdas
não técnicas muito superior àquele calculado pela Recorrente para fins da
realização de estorno de créditos de PIS e de COFINS. Essa é a única razão pela
qual a autoridade lançadora entendeu que a Recorrente não realizou todos os
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
13
estornos que eram devidos. Não poderia ser diferente: os estornos realizados pela
Recorrente tomaram como referência o valor correto de perdas não técnicas, e
não o valor majorado indevidamente pela autoridade lançadora.
86. Esse equívoco, da mesma forma, também afeta as exigências de IRPJ e de CSL.
Afinal, com a majoração artificial do valor das perdas não técnicas, a autoridade
lançadora acabou por aumentar o valor da glosa de custos de aquisição de energia
elétrica.
87. O equívoco é evidente. O que cabe, agora, é definir os seus efeitos para fins
do julgamento do presente caso. E, como se demonstrará, há aqui um vício
material insanável, que fulmina o lançamento tributário de nulidade.
88. Apesar da sua obviedade, não há, aqui, um mero equívoco de cálculo. A
autoridade lançadora deliberadamente optou por realizar o cálculo das perdas
não técnicas dessa forma. Trata-se de um critério jurídico adotado pelo
lançamento tributário justamente para determinar a matéria tributável.
89. Tanto é assim que, ao longo da fiscalização, a Recorrente destacou em
inúmeras ocasiões que a forma de calcular as perdas não técnicas adotada pela
autoridade lançadora era equivocada. Ainda assim, a autoridade lançadora insistiu
no erro e formulou os autos de infração com base nesse critério manifestamente
incorreto. (...)
91. Em resposta a essa intimação, a Recorrente anteviu que a autoridade
lançadora poderia estar se equivocando sobre o cálculo das perdas não técnicas.
Assim, em razão de sua boa-fé e como forma de assegurar o desenvolvimento
regular da fiscalização, a Recorrente esclareceu que o valor da energia faturada,
em reais, não afeta o cálculo das perdas não técnicas. Observe-se (fls. 358 e 359):
(...)
92. A fiscalização nada disse a respeito dessa questão.
93. Posteriormente, a autoridade lançadora lavrou o termo de constatação no 1
(fls. 434/439), antecipando que haveria lavratura de auto de infração para (i)
glosar o custo da energia elétrica correspondente às perdas não técnicas e (ii)
exigir o estorno complementar de créditos de PIS e de COFINS em relação à
parcela da energia elétrica objeto de tais perdas. Vale ressaltar que as planilhas
que acompanharam este termo de constatação, nas fls. 440 e 441, são
rigorosamente idênticas as planilhas que instruem o auto de infração, nas fls. 126
e 127, analisadas acima.
94. Como resposta, a Recorrente apresentou manifestação alertando que “o
cálculo em R$ das perdas não técnicas de energia apresenta equívoco”. Todas as
questões apontadas pela Recorrente acima já haviam sido apresentadas à
autoridade lançadora nessa oportunidade, como se observa, por exemplo, no
excerto abaixo (fl. 627): (...)
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
14
95. Mesmo diante de reiterados avisos, a autoridade lançadora insistiu em adotar
a metodologia de cálculo manifestamente equivocada. Como pontuado, trata-se
de uma opção deliberada, demarcando claro critério jurídico a orientar o
lançamento tributário.
96. Nesse sentido, o relatório fiscal menciona brevemente que a Recorrente
apontou erro quanto aos cálculos que orientam o lançamento tributário,
conforme se observa abaixo (fl. 124): (...)
97. No entanto, a autoridade lançadora simplesmente indica que “com relação
aos primeiros dois itens, acreditamos que a exposição feita até aqui já responde
as divergências de interpretação entre nosso entendimento e o suportado pelo
sujeito passivo” (fl. 124). No caso, a exposição a que se refere o excerto
corresponde ao item 14 do relatório fiscal: (...)
98. Desde logo, a referência a fórmulas estabelecidas pela ANEEL trazida no
relatório fiscal l é totalmente descontextualizada. Sendo assim, é necessário
ressaltar que as fórmulas regulatórias não levam a apuração a um valor de perdas
não técnicas em reais. Todos os valores expressos nas fórmulas dizem respeito à
quantidade de energia, apurada em kWh ou MWh.
99. A autoridade lançadora deturpa essa lógica ao utilizar a “energia faturada”
como denominador para apurar o percentual de perdas não técnicas e,
posteriormente, aplicá-lo sobre o valor da energia injetada para determinar a
glosa a ser realizada. Como forma de afastar qualquer dúvida acerca dessa
deturpação, cabe recorrer a uma representação ilustrativa da apuração das
perdas não técnicas: (...)
102. Para que não paire dúvidas, é oportuno recorrer a um exemplo: imagine que
a Recorrente adquiriu 100 MWh de energia elétrica (energia injetada) por R$ 100
mil. Para fins de simplificação, serão ignoradas as perdas técnicas, assumindo,
assim, que 20 MWh foram objeto de perdas não técnicas. Diante desse cenário, e
para ser coerente, a acusação fiscal tentaria impor glosa de 20% do custo da
energia, ou seja, R$ 20 mil (R$ 100 mil vezes 20%). Simples assim.
103. O que a autoridade lançadora realizou, por outro lado, é o seguinte:
mantendo os números do exemplo acima, sabe-se que a energia efetivamente
faturada corresponde a 80 MWh (diferença entre os 100 MWh injetados e as
perdas de 20 MWh). Nesse caso, sob suposto amparo de cálculos regulatórios, a
autoridade lançadora apurou o percentual de perdas como sendo 25% (20
dividido por 80). Em seguida, aplicou esse percentual sobre o valor da energia
injetada, apurando glosa no valor de R$ 25 mil (R$ 100 mil vezes 25%).
104. O que se observa é o seguinte: a perda de 20% da energia adquirida leva à
glosa de 25% do custo de aquisição. Com o devido respeito, trata-se de uma
proposição absurda e que deve ser prontamente refutada por esta C. Turma
Julgadora.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
15
105. Obviamente, se a autoridade lançadora entende que as perdas não técnicas
geram algum tipo de indedutibilidade ou necessidade de estorno de créditos de
PIS e de COFINS, é estrita e exclusivamente em relação à parcela de energia
adquirida que teve esse destino (perda não técnica). O valor efetivamente
faturado junto aos usuários do sistema não modifica o custo da energia ou a base
de cálculo dos créditos, não devendo, portanto, ser considerado.
106. Em outras palavras, não há alternativa para o cálculo: é necessário dividir a
quantidade de energia perdida pelo total da energia adquirida. Somente assim é
possível determinar o percentual do custo da energia que foi afetado por perdas
não técnicas.
107. De todo modo, os excertos do relatório fiscal transcritos acima confirmam a
adoção de um critério específico – embora manifestamente equivocado – para
apuração da matéria tributável e cálculo das exigências fiscais. (...)
111. Assim, não há dúvidas de que a autoridade lançadora não se desincumbiu
dos ônus estabelecidos no artigo 142 do CTN. Assim, caracterizando-se como erro
de direito e, portanto, vício material insanável, deve haver a declaração da
nulidade do lançamento tributário.
IV.C. PRELIMINARMENTE: NULIDADES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO RELATIVO
AO PIS E À COFINS
112. O presente tópico também abordará questões em relação às quais o v.
acórdão recorrido se omitiu. Em síntese, a Recorrente sustenta a existência de
três equívocos específicos em relação às exigências de PIS e de COFINS: (i) falta de
indicação de fundamento legal para exigência do estorno de créditos, acarretando
violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) falta de clareza quanto aos cálculos
adotados pela autoridade lançadora, implicando, da mesma forma, cerceamento
ao direito de defesa; e (iii) em decorrência dessas questões, vício quanto à
motivação do ato administrativo relativo ao lançamento tributário.
113. A bem da verdade, o v. acórdão chega a afirmar, rapidamente, que os autos
de infração veicularam os fundamentos legais para as exigências. (...)
114. Ora, se efetivamente houvesse indicação dos fundamentos legais, o próprio
v. acórdão recorrido poderia referenciá-los. No entanto, o que se vê acima é a
indicação – vazia e sem conteúdo – de que “estão informados os fundamentos
legais”. Onde? Não se sabe. Quais seriam esses fundamentos? Também não se
sabe.
115. A Recorrente não se contentará com afirmações genéricas e desprovidas de
respaldo jurídico e documento. Em razão disso, cabe detalhar a razão para
sustentar que o lançamento tributário de PIS e de COFINS padece de nulidade.
IV.C.1. FALTA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS PARA EXIGÊNCIA DO
ESTORNO
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
16
116. Analisando os autos de infração relativos ao PIS e à COFINS, juntamente com
o relatório fiscal que o acompanha, verifica-se que a fiscalização não indicou
qualquer fundamento legal para a exigência do estorno de créditos dessas
contribuições, limitando-se a informar que “[o] sujeito passivo utilizou
indevidamente créditos das contribuições sociais PIS/PASEP”. Ora, por que houve
utilização indevida? Isto é, qual o fundamento normativo para considerar o
creditamento “indevido”? Não se sabe.
117. A Constituição Federal consagra no inciso LV do artigo 5o os princípios do
contraditório e da ampla defesa como diretrizes, não apenas do processo judicial,
como também do processo administrativo10 .
118. A relação entre os princípios do contraditório e da ampla defesa pode ser
facilmente percebida: sem citação expressa do dispositivo legal infringido, o
sujeito passivo autuado não tem condições de saber do que está sendo acusado.
(...)
121. Ora, onde está o fundamento para exigir o estorno de créditos de PIS e de
COFINS? Diferentemente do que indicou o v. acórdão, há apenas indicação de
dispositivos legais genéricos, relacionados a diferentes aspectos da instituição
dessas contribuições sociais.
122. Para que não haja dúvida, vale notar que o relatório fiscal tampouco indicada
qualquer dispositivo legal em particular para sustentar a exigência de estorno de
créditos de PIS e de COFINS. Também não há referência a soluções de consulta
que tratem do tema. Os relatórios que acompanham o auto de infração também
não indicam qualquer fundamento legal.
123. Ou seja, não houve citação expressa do dispositivo legal infringido, mas a
apresentação de lista de dispositivos gerais genéricos. Tanto é assim que o v.
acórdão apenas afirma que “houve indicação de fundamento”, mas não indica as
fls. do processo em que constaria essa indicação, tampouco esclarece qual seria
esse fundamento.
124. Portanto, o expediente adotado pela autoridade lançadora implica
cerceamento ao direito de defesa da Recorrente e ao contraditório, demandando
o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário correspondente. (...)
IV.C.2. FALTA DE CLAREZA NAS PLANILHAS DE CÁLCULO DOS ESTORNOS
125. Além de não indicar fundamentos legais, a autoridade lançadora não prezou
pela clareza ao calcular as exigências de PIS e de COFINS. Insista-se: essa questão
foi ignorada pelo v. acórdão recorrido.
126. Objetivamente, a Recorrente – antes do início da fiscalização – já havia
implementado estornos de créditos dessas contribuições originalmente
apropriados em relação ao custo da energia objeto de perdas não técnicas. Como
também foi visto, a autoridade lançadora exigiu um estorno complementar, por
entender – a partir de cálculos manifestamente equivocados – que o valor das
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
17
perdas não técnicas seria superior e que, logo, o estorno demandado seria maior
do que aquele implementado pela Recorrente.
127. Essas conclusões encontram respaldo no “demonstrativo de apuração –
PIS/PASEP” (fl. 14) e no “demonstrativo de apuração – COFINS” (fl. 16), em que a
autoridade lançadora indica o “estorno de crédito apurado” (ou seja, o que
entende devido) e o “estorno de crédito realizado”. Assim, apura-se a “diferença”,
isto é, o estorno complementar imposto a partir da lavratura dos autos de
infração.
128. No entanto, o estorno de créditos não pode gerar uma automática cobrança
de PIS e de COFINS. Afinal, o que deve haver é o ajuste na apuração dessas
contribuições, diminuindo o valor dos créditos disponíveis em cada período de
apuração. A partir daí, é necessário recalcular o valor de PIS e de COFINS devido
mensalmente.
129. Aquele que se detiver às fls. 14 e 16 deste processo concluirá que a
autoridade lançadora seguiu dessa maneira. Isso porque os demonstrativos
trazidos nessas folhas indicam a coluna “Compensado com Crédito Disponível no
Período”. A título exemplificativo, confira-se trecho do demonstrativo de fls. 14:
(...)
130. Como se observa, a autoridade lançadora indica a existência de créditos
disponíveis em todos os períodos de apuração de 2019. Ou seja, a autoridade
lançadora indica que a Recorrente apurou saldo credor de PIS e de COFINS nesses
períodos (valor de créditos superior ao valor de débitos).
131. Inclusive, como o demonstrativo indica, mesmo com a implementação do
estorno complementar, não haveria apuração de PIS e de COFINS a pagar. Afinal,
o valor “compensado” pela própria autoridade lançadora é igual ao valor da
“diferença” apurada. Não há espaço para dúvida: a própria autoridade lançadora
indica que não haveria “diferença a lançar” nos períodos de apuração de 2019.
132. A situação é distinta em 2020. A autoridade lançadora não identificou
créditos disponíveis em nenhum período de apuração desse ano. Logo, o estorno
complementar levou à apuração de uma “diferença a lançar”, isto é, a uma
exigência de PIS e de COFINS.
133. Até aqui, o racional que guiou a autoridade lançadora parece
suficientemente claro. Os problemas começam a surgir quando os demonstrativos
de fls. 14 e 16 são comparados com o valor das exigências fiscais relacionadas
tanto no relatório fiscal (fls. 123/124) quanto nos autos de infração (fls. 47/48 e
82/83). Àquele que realizar essa consulta se deparará com valores complemente
distintos. (...)
139. Não é possível compreender o que pretendeu a autoridade lançadora. Diante
da falta de clareza da acusação fiscal, somada à existência de demonstrativos
contraditórios entre si e, em alguns casos, preenchidos pela metade, é forçoso
concluir: não se sabe como as exigências de PIS e de COFINS foram calculadas.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
18
140. As mesmas inconsistências indicadas acima podem ser observadas, para fins
da COFINS, a partir da comparação das fls. 16 e 17.
141. Assim, além da falta de indicação de fundamentos legais para exigência dos
estornos, a autoridade lançadora impede a exata compreensão dos cálculos
implementados para apurar as exigências fiscais de PIS e de COFINS, novamente
cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Trata-se de mais uma
causa para reconhecimento da manifesta nulidade do lançamento tributário.
IV.C.3. VÍCIO QUANTO À MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
142. Em decorrência das questões expostas acima, também é necessário
reconhecer a existência de vício quanto à regularidade do ato administrativo
relativo ao lançamento tributário: o auto de infração não apresenta motivação.
143. Para que o ato administrativo seja válido, a autoridade lançadora deve se
desincumbir de seu ônus probatório, a fim de que haja uma fundamentação
explícita, clara e congruente, de forma a dar ao administrado a possibilidade de
conhecer as razões pelas quais seus direitos foram restringidos ou lhe foram
impostas sanções e delas ser possível se defender. (...)
147. Assim, por força de qualquer um dos três vícios descritos acima, deve haver o
reconhecimento da nulidade do lançamento tributário relativo ao PIS e à COFINS.
IV.D. AINDA PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DE
CSL
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
EXIGÊNCIA
DESSA
CONTRIBUIÇÃO
148. Com o perdão de tornar-se repetitivo, a questão tratada neste tópico
também foi ignorada pelo v. acórdão recorrido. É necessário, portanto, reiterar o
conteúdo da impugnação administrativa: a autoridade lançadora não indica
fundamento para tratar as perdas não técnicas como indedutíveis para fins da
apuração da base de cálculo da CSL.
149. De fato, a análise do relatório fiscal não revela qualquer menção a dispositivo
legal que supostamente ampararia a glosa parcial dos custos da energia elétrica
adquirida pela Recorrente em razão das perdas não técnicas. A autoridade
lançadora é completamente silente quanto à fundamentação para exigência de
CSL, sendo que os poucos dispositivos legais mencionados são voltados
especificamente para o IRPJ.
150. A razão para essa omissão é apenas uma: não há previsão legal que sustente
o lançamento tributário referente à CSL. A questão é simples: o artigo 47 da Lei n°
4.506/1964, utilizado como fundamento para as acusações fiscais, trata
exclusivamente do IRPJ e não existe qualquer outro dispositivo na legislação
tributária que determine a sua aplicação para a CSL. (...)
160. De acordo com o artigo 2° da Lei n° 7.689/1988, a base de cálculo da CSL é o
valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
Comporta, é bem verdade, ajustes ao resultado do exercício, na forma de adições
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
19
e exclusões legalmente previstas, dentre as quais não há nenhuma disposição
legal equivalente ao parágrafo 3° do artigo 47 da Lei n° 4.506/1964. (...)
164. Como já detalhado no tópico anterior, essa prática não se coaduna com os
parâmetros esperados para realização de lançamento tributário, enquanto ato
administrativo. A falta de exposição dos motivos do ato acaba, a um só tempo,
por macular o próprio ato administrativo e, ainda, prejudicar o direito da
Recorrente ao contraditório e à ampla defesa. Afinal, apesar das suposições
apresentadas acima, não se sabe a razão pela qual a autoridade lançadora
aplicou, de forma automática, a legislação pertinente ao IRPJ para a CSL. A defesa,
nesse ponto, acaba por ser desenvolvida a partir de especulação do que entendeu
a fiscalização.
165. Essa é a razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do lançamento
tributário relativo à CSL.
IV.E IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS RELACIONADAS ÀS PERDAS NÃO
TÉCNICAS DE ENERGIA ELÉTRICA (...)
170. O v. acórdão seguiu por caminho análogo àquele adotado pela autoridade
lançadora, deixando de analisar os equívocos apontados pela Recorrente. Em
alguns pontos, inclusive, parece que o v. acórdão simplesmente parafraseou –
senão copiou de forma literal – trechos dos poucos parágrafos da acusação fiscal.
171. Apesar desse expediente, considerando a possibilidade de que este E. CARF
analise o mérito do presente caso, a Recorrente passa a demonstrar, mais uma
vez, as razões para que a dedutibilidade do custo relacionado às perdas não
técnicas seja preservada.
IV.E.2. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 47, PARÁGRAFO 3o, DA LEI No 4.506/1964 E
CONSEQUENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ACUSAÇÃO FISCAL
IV.E.2.1. Perdas não técnicas não geram “prejuízo” para a Recorrente (...)
182. É exatamente o que sustenta a Recorrente: (i) não há prejuízo ou perda
efetiva e permanente decorrente das perdas não técnicas, pressuposto necessário
para atrair a aplicação do parágrafo 3° do artigo 47 da Lei n° 4.506/1964; e (ii) a
sua dedução fiscal é preservada pelo fato de que há repasse tarifário das referidas
perdas, que é tratado como receita tributável.
183. Ou seja, a SCI COSIT n° 3/2017 contraria o PN CST n° 50/1973 ao indicar que
as perdas não técnicas – situação em que não há prejuízo – estariam sujeitas ao
parágrafo 3o do artigo 47 da Lei no 4.506/1964. Ao citar ambas as manifestações
como se convergentes fossem, o v. acórdão acaba por agravar suas contradições.
184. Assim, é necessário insistir: tal dispositivo legal somente poderia ser aplicado
nas hipóteses em que o evento descrito (furto, por exemplo) tivesse aptidão para
reduzir a base de cálculo do IRPJ, o que não ocorre no caso concreto, já que a
Recorrente recupera todas as perdas não técnicas por meio de repasse na tarifa
cobrada dos consumidores de energia elétrica.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
20
185. Sendo assim, é evidente que o lançamento tributário está pautado em
fundamentos legais inadequados para o caso. O v. acórdão, portanto, deve ser
reformado, com o consequente cancelamento integral das exigências fiscais.
IV.E.2.3. Perdas não técnicas não decorrem somente de furtos (...)
196. Em virtude das limitações fáticas indicadas acima, é forçoso concluir que a
autoridade lançadora não deveria ter aplicado dispositivo legal que exige a
existência específica de um furto. É por mais essa razão que a Recorrente sustenta
a insubsistência do lançamento fiscal. Mas ainda, há outros fundamentos que
percorrem os critérios de interpretação histórico e finalístico do parágrafo 3o do
artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
IV.E.2.4. O contexto histórico e a finalidade do parágrafo 3o do artigo 47 da Lei no
4.506/1964 atestam a sua inaplicabilidade em relação às perdas não técnicas na
distribuição de energia elétrica (...)
219. Como detalhado acima, não é necessário muito esforço para concluir que o
objetivo do requisito formal de comunicação às autoridades policiais é a
certificação de que o prejuízo causado pelo furto efetivamente ocorreu. Ou seja,
pretende-se vincular a declaração do contribuinte, de modo a evitar a baixa de
um estoque sob o falto pretexto de um furto para que as mercadorias sejam
vendidas sem o devido registro.
220. Ora, em um setor econômico detalhadamente regulado, todas as perdas não
técnicas são submetidas ao controle da ANEEL. A certificação de que houve perda
de energia é realizada por esse órgão do Poder Público. A comunicação para as
autoridades policiais é uma formalidade vazia de sentido prático e que não atinge
as finalidades contempladas pelo artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506/1964.
221. Nesse ponto, vale ver que o v. acórdão recorrido acertadamente indica que a
competência atribuída à ANEEL para disciplinar as perdas não técnicas não afasta
a competência da Receita Federal para analisar seus reflexos tributários. Não há
dúvida quanto a isso.
222. No entanto, antes de impor determinado tratamento tributário, o mínimo
que se espera da autoridade administrativa é compreensão sobre a situação
subjacente.
Ou seja, antes de sustentar que perdas não técnicas são indedutíveis, é
imprescindível compreender o que são perdas não técnicas. O v. acórdão
recorrido, infelizmente, não demonstra essa compreensão necessária, o que o
leva a alcançar conclusões equivocadas.
Por mais essa razão, deve ser reformado o v. acórdão.
IV.E.3. AINDA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL: CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE (...)
IV.E.3.1. Perdas não técnicas são inerentes à atividade de distribuição de energia
elétrica: cumprimento dos requisitos gerais de dedutibilidade do IRPJ (...)
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
21
238. Não há dúvidas: as perdas não técnicas são necessárias, usuais e normais à
atividade de distribuição de energia elétrica, atendendo aos requisitos gerais de
dedutibilidade na apuração do lucro real.
IV.E.3.2. Perdas não técnicas compõem o custo da energia adquirida:
cumprimento dos requisitos de dedutibilidade do artigo 46 da Lei no 4.506/1964
(...)
250. O v. acórdão recorrido, todavia, entendeu que os documentos apresentados
pela Recorrente não se prestavam a atender à exigência do artigo 47, parágrafo
3o, da Lei no 4.506/1964. Confira-se (fls. 1.591/1.592): (...)
251. Com o devido respeito, o primeiro parágrafo transcrito acima demonstra que
a autoridade julgadora não conduziu uma análise efetiva dos autos ou da
argumentação apresentada pela Recorrente. Afirma-se que não houve
apresentação de notícia-crime referente às perdas incorridas no ano-calendário
de 2020. No entanto, esses documentos foram apresentados durante a
fiscalização, antes mesmo da lavratura do auto de infração (fls. 390/401). (...)
283. Em outras palavras, a rejeição das notícias-crime apresentadas pela
Recorrente foi realizada de forma indevida e sem fundamento legal. Tanto é assim
que o v. acórdão não se dignou sequer a indicar os requisitos legais supostamente
descumpridos pela Recorrente.
284. Como se não bastasse, beira a má-fé afirmar que as informações prestadas
às autoridades policiais são genéricas. No mínimo, revelam falta de conhecimento
sobre o setor de energia elétrica e falta de consulta aos documentos trazidos aos
autos.
285. Com o perdão de tornar-se repetitivo, é necessário insistir: as perdas não
técnicas existem porque, do ponto de vista técnico, é impossível que se
identifique a ocorrência de todas as irregularidades em níveis detalhados como o
endereço (ruas, avenidas, alamedas etc.). O que é possível identificar – e
exatamente assim foi noticiado às autoridades policiais – é a ocorrência de perdas
“regionais”.
286. Dessa forma, a comunicação da Recorrente às autoridades policiais não foi
genérica, mas sim representou as informações mais detalhadas que poderiam ser
obtidas no sistema de distribuição. Confira-se, por exemplo, a notícia de crime
referente às perdas não técnicas do ano de 2019 (fl. 393): (...)
293. Cabe insistir: todas as perdas não técnicas estão sujeitas à fiscalização da
ANEEL. Como já detalhado, a ANEEL exerce o papel de fiscalização e de cautela,
homologando o repasse tarifário de perdas comerciais dentro de determinados
referenciais estabelecidos pela legislação. Em outras palavras, as resoluções
homologatórias já fariam as vezes do inquérito policial como prova da
legitimidade das alegações do contribuinte.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
22
294. Significa dizer que uma interpretação coerente da legislação e atenta às
particularidades da atividade de distribuição dispensaria, inclusive, a notícia de
crime às autoridades policiais. Afinal, se a preocupação do legislador é ter certeza
quanto à existência efetiva da perda causa pelo furto, não há dúvida de que a
homologação da ANEEL é suficiente, tal como pontuado pelo Professor Sérgio
André Rocha (página 58 do parecer técnico): (...)
297. O v. acórdão não se manifesta sobre a questão, mantendo uma acusação
falha, inconsistente e pautada no cumprimento de uma formalidade sem
propósito, considerando a regulamentação vigente da ANEEL. Por certo, essa
acusação deve ser afastada, assegurando o tratamento tributário de
dedutibilidade das perdas não técnicas empregado pela Recorrente. Por mais essa
razão, portanto, deve haver a reforma do v. acórdão recorrido.
IV.F. SUBSIDIARIAMENTE: IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE DE ADIÇÃO DAS
EXIGÊNCIAS RELATIVAS À CSL NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
298. As questões tratadas neste tópico não foram abordadas pelo v. acórdão
recorrido. Em razão disso, a Recorrente se vê forçada a repetir os argumentos
trazidos na impugnação. (...)
303. No entanto, os valores referentes à CSL que foram adicionados pela
autoridade lançadora decorrem justamente da acusação formulada neste
processo. Logo, tais valores não afetaram a formação do resultado contábil da
Recorrente. Afinal, surgiram simultaneamente à exigência de IRPJ, decorrendo,
inclusive, da mesma acusação. Por consequência, não há sentido em realizar a
adição das exigências de CSL na apuração do lucro real, sob pena de majorar
indevidamente o valor das exigências de IRPJ.
IV.G. SUBSIDIARIAMENTE: ERRO QUANTO À DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS
PERDAS NÃO TÉCNICAS
304. Conforme detalhado no tópico III.A da impugnação e repetido no tópico IV.B
deste recurso, a autoridade lançadora incorreu em erro ao realizar o cálculo do
valor em reais correspondente às perdas não técnicas de energia elétrica. Além
dos vícios lá apontados, é necessário ressaltar que os cálculos que orientaram o
trabalho fiscal contrariam orientações da própria RFB sobre o tema.
305. Objetivamente, a Solução de Consulta COSIT no 60/2019 prevê que o estorno
de créditos de PIS e de COFINS relativos à parcela da energia objeto de perdas não
técnicas deve ser realizado tomando como base o “valor médio do MWh de
energia adquirida pela concessionária no mês”. (...)
306. A autoridade lançadora, por outro lado, adotou outra metodologia: aplicou
um percentual de perdas não técnicas (como visto, apurado incorretamente)
sobre o valor do custo da energia adquirida pela Recorrente. Ignorou, portanto, a
busca pela identificação de um valor médio por MWh, precisamente a
metodologia que orientou o cálculo dos estornos realizados pela Recorrente (vide
planilha de fl. 343).
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
23
307. Sendo assim, ainda que este E. CARF opte por não reconhecer a nulidade do
lançamento tributário, é necessário, no mínimo, determinar a retificação desses
cálculos. Trata-se de pedido subsidiário relevante e que não pode ser ignorado no
julgamento deste processo.
308. Afinal, com a implementação dessa correção, a conclusão é de que a
Recorrente já adotou todos os estornos de créditos de PIS e de COFINS que eram
necessários,
devendo
haver
cancelamento
integral
das
exigências
correspondentes. Com relação ao IRPJ e à CSL, o efeito prático dessa correção
será a redução do valor das exigências fiscais.
IV.F. AINDA SUBSIDIARIAMENTE: ERROS DE CÁLCULO DA AUTORIDADE
LANÇADORA NA APURAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS FISCAIS
309. Por fim, o v. acórdão recorrido foi omisso quanto aos demais pedidos
subsidiários da Recorrente, todos relacionados a equívocos específicos de cálculo
verificados nos anexos dos autos de infração, a saber:
i. A autoridade lançadora desconsiderou a existência de saldos negativos
nos períodos de apuração;
ii. Os mapas de apuração fiscal dos períodos de apuração de 2019 e de 2020
não consideram todos os reflexos do benefício de redução de IRPJ prevista
no artigo 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2000 (“Benefício SUDENE”);
e
iii. Os mapas de apuração fiscal não consideram os reflexos do benefício do
Programa de Alimentação do Trabalhador (“PAT”);
310. Novamente, é o caso de repetir as considerações trazidas na impugnação
administrativa, reiterando que as planilhas referenciadas a seguir constam das fls.
939/948 deste PAF.
IV.F.1 – REFLEXO DOS SALDOS NEGATIVOS
311. No período de apuração de 2019 (regime anual) e no 4o trimestre de 2020
(regime trimestral), a Recorrente havia apurado saldo negativo de IRPJ e de CSL.
Ou seja, o somatório das reduções, das retenções sofridas e das antecipações
pagas superava o valor do tributo devido.
312. Como visto, a autoridade lançadora recalculou a base de cálculo de IRPJ e de
CSL, de modo a considerar a adição (i) do valor que atribuiu às perdas não
técnicas e (ii) no caso da base de cálculo do IRPJ, do valor da própria CSL apurada
na autuação. Após considerar tais adições, a autoridade lançadora realizou
compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas disponíveis e apurou a “base
de cálculo” ainda não submetida a tributação. Sobre esse valor houve cálculo das
exigências de IRPJ e CSL.
313. Ao seguir dessa forma, no entanto, os saldos negativos apurados no período
forma ignorados. Para que não haja dúvida quanto a sua formação, cabe
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
24
apresentar, como exemplo, o resumo da apuração do IRPJ nos períodos
mencionados acima (2019 e 4o trimestre de 2020): (...)
314. Como se observa, os saldos negativos foram integralmente formados a partir
de retenções na fonte sofridas pela Recorrente no transcorrer dos respectivos
períodos de apuração. Tais retenções representam mera antecipação do IRPJ
devido. Logo, tais valores deveriam ter sido considerados na apuração de eventual
exigência fiscal. Simplificadamente, deveria ter havido imputação do crédito
(saldo negativo) ao valor do débito apurado.
315. Para que não haja dúvida acerca da procedência deste pedido subsidiário, a
Recorrente apresenta cópia de todas as DCTFs transmitidas desde o
encerramento do ano-calendário de 2019, demonstrando que o saldo negativo
indicado acima não foi utilizado até a data da lavratura dos autos de infração (fls.
950/1.559). Logo, é necessário que a exigência ora combatida seja recalculada, de
forma a considerar as retenções sofridas pela Recorrente durante esse período de
apuração.
IV.F.2 – ERRO NA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO SUDENE 316.
A Recorrente é beneficiária da redução de IRPJ prevista no artigo 1o da Medida
Provisória no 2.199-14/2000 (fls. 1.560/1.562), considerando o desenvolvimento
de atividade incentivada na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (“SUDENE”). Resumidamente, trata-se de redução
de 75% do IRPJ e do adicional calculados sobre o lucro da exploração referente à
atividade incentivada.
317. É importante ressaltar, desde já, que a Recorrente não pretende o recálculo
do lucro da exploração. Inclusive, a própria autoridade lançadora atendeu
parcialmente o pleito da Recorrente, refletindo aumento do valor do Benefício
SUDENE (equivocando-se, no entanto, quanto a detalhes específicos dos seus
cálculos). Sendo assim, o que deve ocorrer é simplesmente a aplicação integral do
benefício.
318. Desde já, vale notar que o pleito da Recorrente já foi formulado por outras
distribuidoras de energia elétrica do Grupo Equatorial no contexto de autuações
que questionaram a dedutibilidade de perdas não técnicas. No exemplo abaixo, a
4a Turma da DRJ04 acatou o pleito formulado pela Equatorial Alagoas
Distribuidora de Energia S.A. e determinou o recálculo do Benefício SUDENE, de
modo a refletir os ajustes que serão detalhados neste tópico: (...)
319. Ou seja, o pedido subsidiário ora formulado não é despropositado. Basta
compreender a dinâmica de apuração do Benefício SUDENE para constatar que
alterações em relação ao valor do lucro real impactam o cálculo do benefício,
especificamente no que diz respeito ao adicional de IRPJ.
320. Como se sabe, o lucro real e o lucro da exploração não são equivalentes em
termos teóricos, considerando que apurados a partir de ajustes (adições e
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
25
exclusões) distintos. Consequentemente, o lucro real e o lucro da exploração
tampouco são equivalentes, em regra geral, em termos numéricos.
321. O lucro da exploração é apurado de acordo com ajustes específicos previstos
no artigo 19 do Decreto-Lei no 1.598/1977. O cálculo do lucro da exploração da
Recorrente não é impactado pela suposta indedutibilidade, para fins do lucro real,
das perdas não técnicas.
322. Ainda assim, as peculiaridades do cálculo do Benefício SUDENE da
Recorrente implicam ajustes ao valor do IRPJ exigido no auto de infração. (...)
325. Como se observa, o Benefício SUDENE autorizaria uma redução de R$
25.810.393,26 do IRPJ devido. Esse cálculo é diretamente influenciado pelo valor
do adicional do IRPJ: como bem se sabe, o entendimento histórico da Receita
Federal é de que o valor do adicional passível de redução é sempre limitado ao
valor do adicional efetivamente apurado com base no lucro real.
326. Ocorre que a lavratura do auto de infração majorou o valor do IRPJ a pagar,
inclusive o valor do adicional. Como consequência, o Benefício SUDENE calculado
com base no adicional passou a ser maior, isto é, tornou-se passível de gerar
redução adicional no valor do IRPJ a pagar. (...)
328. Em síntese, o racional aqui defendido pode ser colocado da seguinte forma
simplificada: (i) o Benefício SUDENE representa redução do IRPJ devido, de modo
que (ii) havendo majoração do IRPJ devido, (iii) há aumento do valor do Benefício
SUDENE. Simples assim.
329. Cabe notar, inclusive, que a própria autoridade lançadora entendeu por bem
recalcular o valor do Benefício SUDENE a que faz jus a Recorrente, refletindo –
parcialmente – os efeitos da majoração do IRPJ exigido. Como se observa a partir
da comparação abaixo (novamente voltada ao ano de 2019), a autoridade
lançadora já reconheceu majoração do valor do Benefício SUDENE em relação às
apurações originais da Recorrente (de R$ 25.810.393,26 para R$ 26.418.439,15):
(...)

330. Apesar do acerto ao procurar ajustar o valor do benefício para a nova
realidade da apuração, a autoridade lançadora equivocou-se quanto ao valor
exato do Benefício SUDENE que deveria ser considerado.
331. Como mencionado acima, considerando as adições implementadas, o novo
valor do Benefício SUDENE passou a ser de R$ 29.776.139,45 para o ano-
calendário de 2019. Caso esse valor seja considerado na apuração da base de
cálculo proposta pela autoridade lançadora, haverá redução da exigência de IRPJ,
conforme se observa abaixo: (...)
332. Em outras palavras, o erro da autoridade lançadora ao calcular o IRPJ gerou
uma majoração indevida da exigência fiscal. É necessário que esse equívoco seja
reparado por esta C. Turma Julgadora.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
26
333. O ano-calendário de 2019 foi tomado como exemplo, mas a situação acima é
observada também nos períodos de apuração de 2020 (novamente, conforme fls.
939/948).
334. Assim, na remota hipótese em que mantido o entendimento acerca da
indedutibilidade das perdas não técnicas, deve haver, ao menos, cancelamento
parcial das exigências fiscais a partir do implemento das correções acima.
IV.F.3 – ERRO NA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PAT
335. De forma simplificada, o PAT, criado pela Lei no 6.321/1976, é um incentivo
fiscal de IRPJ calculado a partir da aplicação do percentual de 15% sobre o total de
despesas incorridas pela empresa com a alimentação e refeição de seus
trabalhadores.
336. Referido incentivo fiscal é limitado a 4% do valor do IRPJ apurado no período
com base na alíquota de 15%, ou seja, desconsiderando-se a parcela do imposto
calculada com a alíquota adicional de 10%.
337. Nesse sentido, cabe adotar o exemplo do 2o trimestre de 2020: considerando
ter havido apuração de prejuízo fiscal nesse período de apuração, a Recorrente
não poderia realizar qualquer redução referente ao Benefício PAT. Afinal, se o
benefício é limitado a 4% do IRPJ apurado, não haverá benefício se não houver
IRPJ apurado. (...)
338. Após a lavratura do auto de infração, a autoridade lançadora sustenta que
teria havido lucro real no 2o trimestre de 2020. Por consequência, passou a ser
apurado IRPJ nesse período, conforme se observa abaixo: (...)
339. Ora, se passou a haver IRPJ devido, também passou a existir possibilidade de
aproveitamento do Benefício PAT. (...)
341. Em outras palavras, com a majoração do IRPJ exigido em virtude das
acusações fiscais, o valor do Benefício PAT também deve sofrer aumento. Afinal, o
valor passível de ser reduzido será 4% de um valor de IRPJ maior do que
originalmente considerado pela Recorrente.
342. Novamente, cabe ressaltar que o 2o trimestre de 2020 foi tomado como
mero exemplo, mas todas as questões indicadas neste subtópico também são
plenamente aplicáveis ao 4o trimestre de 2020.
343. Nesse sentido, a análise completa dos ajustes que deveriam ter sido
considerados pela autoridade lançadora é detalhada nas fls. 939/948. Com a
implementação de tais ajustes, deve haver, consequentemente, cancelamento
parcial das exigências fiscais de IRPJ e de CSL.
Por fim, a Recorrente requereu:
V. DOS PEDIDOS
344. Diante do exposto, requer-se a esse E. CARF o recebimento, o conhecimento
e o provimento integral do presente recurso voluntário, para que seja
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
27
reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, considerando a falta de
fundamentação e a omissão quanto a inúmeros argumentos de defesa,
implicando cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
345. Caso, apesar dessas nulidades, este E. CARF entenda possível decidir o mérito
favoravelmente ao Recorrente, conforme autorizado pelo artigo 59, parágrafo 3o,
do Decreto no 70.235/72, requer-se seja reformado o acórdão recorrido, de forma
que:
Preliminarmente:
(i)
Seja reconhecida a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao
IRPJ, CSL, PIS e COFINS, em virtude da violação ao artigo 142 do CTN,
considerando manifestos equívocos quanto à determinação do valor das
perdas não técnicas (aspecto central da acusação, já que se trata do
ponto de partida para apuração das glosas impostas e dos estornos
exigidos), caracterizando erro de direito quanto à determinação da
matéria tributável e cálculo do tributo supostamente devido;
(ii)
Seja reconhecida a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao PIS
e à COFINS, considerando (ii.a) falta de indicação de fundamento legal
para exigência do estorno de créditos, acarretando violação ao
contraditório e à ampla defesa; (ii.b) falta de clareza quanto aos cálculos
adotados pela autoridade lançadora, implicando, da mesma forma,
cerceamento ao direito de defesa; e (ii.c) em decorrência dessas
questões, vício quanto à motivação do ato administrativo relativo ao
lançamento tributário;
(iii)
Seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário relativo à CSL em
virtude da falta de indicação de fundamento legal para impor
indedutibilidade à parcela do custo da energia adquirida relacionada a
perdas não técnicas;
Quanto ao mérito:
(iv)
Seja determinado o cancelamento das exigências de IRPJ e de CSL,
considerando a manifesta inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 3o, da
Lei no 4.506/1964, uma vez que: (iv.a) as perdas não técnicas não
implicam “prejuízo” para a Recorrente, uma vez que há repasse tarifário
de tais perdas; (iv.b) as perdas não técnicas não decorrem apenas de
furtos, de modo que o dispositivo legal não compreende por completo a
situação fática tratada nos autos; (iv.c) o histórico e a finalidade do
dispositivo legal confirmam que não há sentido exigência de
comunicado às autoridades policiais no caso de perdas não técnicas,
uma vez que a própria ANEEL fiscaliza e homologa o repasse tarifário
dessas perdas; e (iv.d) esse dispositivo legal é aplicável apenas ao IRPJ,
sendo que a autoridade lançadora não apontou qualquer fundamento
legal para justificar a exigência da CSL;
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
28
(v)
Caso não acatadas as razões indicadas no item (iv), ainda assim deve
haver cancelamento dos lançamentos tributários de IRPJ e de CSL, uma
vez que: (v.a) deve ser aplicado ao caso o artigo 46, inciso V, da Lei no
4.506/1964, sendo que todos os seus requisitos de dedutibilidade foram
cumpridos e as perdas não técnicas incluem o custo da energia fornecida
pela Recorrente; (v.b) houve cumprimento dos requisitos gerais de
dedutibilidade estabelecidos na legislação; e (v.c) ainda que houvesse
aplicação do artigo 47, parágrafo 3o, houve cumprimento do seu
requisito de dedutibilidade, qual seja a apresentação válida de notícia-
crime às autoridades policiais sobre a ocorrência das perdas não
técnicas;
Subsidiariamente:
(vi)
Seja realizado recálculo das exigências de IRPJ, CSL, PIS e COFINS,
afastando-se a apuração do valor em reais das perdas não técnicas
realizado pela autoridade lançadora de forma equivocada e sem amparo
legal, de modo a recalcular eventuais glosas de indedutibilidade e
estornos com base nos critérios adotados na Solução de Consulta COSIT
no 60/2019 e observados pela própria Recorrente no demonstrativo de
fl. 343;
(vii)
Requer seja recalculado o valor das exigências de IRPJ, afastando-se as
incompreensíveis adições de CSL à sua base de cálculo, pelo fato de não
ter sido deduzido nenhum valor a título de CSL pela Recorrente.;
(viii)
Sejam reconhecidos os erros de cálculo das exigências de IRPJ e de CSL,
de modo que haja uma recomposição completa da apuração desses
tributos, considerando: (viii.a) que houve equívoco da autoridade
lançadora ao não considerar saldos negativos existentes; (viii.b) que
houve erro no recálculo do Benefício SUDENE; e (viii.c) que devem ser
refletidos os efeitos do aproveitamento do Benefício PAT.
346. Por fim, protesta-se pelo direito de realizar sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso voluntário”.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
29
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de autos de infração por meio dos quais a autoridade
lançadora constituiu créditos tributários de IRPJ, de CSL, da contribuição para o Programa de
Integração Social (“PIS”) e da contribuição para financiamento da Seguridade Social (“COFINS”).
Todas as exigências fiscais estão relacionadas às perdas não técnicas de energia elétrica verificadas
pela Recorrente no exercício das suas atividades de concessionária de serviço público de
distribuição de energia.

Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
30
Conforme consta nos autos de infração, as exigências fiscais dizem respeito a: (i)
indedutibilidade das perdas não técnicas de energia elétrica para fins da apuração do IRPJ e da
CSLL (atendendo aos requisitos do artigo 46 da Lei no 4.506/1964 para que sejam deduzidas), e (ii)
estorno de créditos de PIS e de COFINS em relação à parcela da energia adquirida que tiver sido
objeto de perdas não técnicas. Em última análise, toda a argumentação da autoridade lançadora
foi baseada na SCI COSIT no 3/2017 e na Solução de Consulta (“SC”) COSIT no 60/2019, que serão
oportunamente analisadas em detalhes.
A Recorrente informou que realizou estorno de crédito de PIS e de COFINS durante
todo o período do lançamento tributário. Ou seja, quanto ao PIS e à COFINS, a Recorrente
ressaltou as determinações das soluções de consulta indicadas acima. No entanto, a autoridade
lançadora divergiu quanto ao cálculo do valor do estorno adotado, exigindo, portanto, a realização
de estorno complementar.
A Recorrente apresentou impugnação demonstrando a necessidade de
cancelamento integral das exigências fiscais. Em 8 de fevereiro de 2024, foi proferido o v. acórdão
recorrido, por meio do qual a C. 5a Turma da DRJ03 negou provimento impugnação administrativa.
Inconformado, a Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as alegações
aduzidas na impugnação e rebatendo os fundamentos da decisão de piso, cujos argumentos
podem ser assim sintetizados:
i) Preliminarmente: a) a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, em virtude da violação ao artigo 142 do CTN, considerando manifestos
equívocos quanto à determinação do valor das perdas não técnicas, caracterizando erro de direito
quanto à determinação da matéria tributável e cálculo do tributo supostamente devido; b)
nulidade dos lançamentos tributários referentes ao PIS e à COFINS, considerando a falta de
indicação de fundamento legal para exigência do estorno de créditos, acarretando violação ao
contraditório e à ampla defesa; falta de clareza quanto aos cálculos adotados pela autoridade
lançadora, implicando, da mesma forma, cerceamento ao direito de defesa e vício quanto à
motivação do ato administrativo relativo ao lançamento tributário; c) nulidade do lançamento
tributário relativo à CSLL em virtude da falta de indicação de fundamento legal para impor
indedutibilidade à parcela do custo da energia adquirida relacionada a perdas não técnicas;
(ii) no mérito: a) que deve ocorrer o cancelamento das exigências de IRPJ e de CSLL
considerando a manifesta inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506/1964 e que
as perdas não técnicas não decorrem apenas de furtos, de modo que o dispositivo legal não
compreende por completo a situação fática tratada nos autos; b) que o histórico e a finalidade do
dispositivo legal confirmam que não há sentido exigência de comunicado às autoridades policiais
no caso de perdas não técnicas, uma vez que a própria ANEEL fiscaliza e homologa o repasse
tarifário dessas perdas e que esse dispositivo legal é aplicável apenas ao IRPJ, sendo que a
autoridade lançadora não apontou qualquer fundamento legal para justificar a exigência da CSLL.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
31
Ademais, caso não acatadas as razões indicadas no item anterior, ainda assim deve
haver cancelamento dos lançamentos tributários de IRPJ e de CSL, uma vez que: a) deve ser
aplicado ao caso o artigo 46, inciso V, da Lei no 4.506/1964, sendo que todos os seus requisitos de
dedutibilidade foram cumpridos e as perdas não técnicas incluem o custo da energia fornecida
pela Recorrente; b) houve cumprimento dos requisitos gerais de dedutibilidade estabelecidos na
legislação; e c) ainda que houvesse aplicação do artigo 47, parágrafo 3o, houve cumprimento do
seu requisito de dedutibilidade, qual seja a apresentação válida de notícia-crime às autoridades
policiais sobre a ocorrência das perdas não técnicas.
Por fim, de forma subsidiária, a Recorrente alegou que deve ser realizado recálculo
das exigências de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, afastando-se a apuração do valor em reais das perdas
não técnicas realizado pela autoridade lançadora de forma equivocada e sem amparo legal, de
modo a recalcular eventuais glosas de indedutibilidade e estornos com base nos critérios adotados
na Solução de Consulta COSIT no 60/2019, bem como do valor das exigências de IRPJ, afastando-
se as adições de CSLL à sua base de cálculo, e que sejam reconhecidos os erros de cálculo das
exigências de IRPJ e de CSLL, de modo que haja uma recomposição completa da apuração desses
tributos, considerando: suposto equívoco da autoridade lançadora ao não considerar saldos
negativos existentes; que houve erro no recálculo do Benefício SUDENE; e que devem ser
refletidos os efeitos do aproveitamento do Benefício PAT.
Ocorre que a Recorrente, a Recorrente juntou ao processo Parecer da lavra do
Professor Ricardo Mariz de Oliveira (e-fls. Fl. 1715- 1780), em que segundo o doutrinador, partir de
uma análise aprofundada da legislação aplicável, concluiu que as perdas não técnicas de energia
devem ter sua dedutibilidade assegurada no caso da Recorrente, contribuindo para atestar,
definitivamente, a improcedência das exigências fiscais correspondentes.
Assim, considerando as informações e documentos carreados aos autos, entendo
que o representante da PGFN deve ser intimado, para caso queira, se manifestar a respeito.
DISPOSITIVO
Tendo em vista as provas produzidas pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ante o princípio da
isonomia, seja instado a se manifestar, caso queira, sobre Parecer Jurídico e demais documentos
carreado aos autos às e-fls. 1715 e seguintes.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e da manifestação da PGFN para que, desejando, se manifeste a respeito dessas
questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011).

Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721346/2023-12
32
Após, sejam os autos devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1838
DF CARF MF
Original